Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1014145-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: MARCOS RODRIGUES CARDOSO E OUTROS.
PACIENTE: CRISTIANO DE LIMA MOTTA.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCOS RODRIGUES CARDOSO e outros, advogados, em favor do paciente CRISTIANO DE LIMA MOTTA., que foi preso em flagrante delito no dia 02 de junho de 2020, por policiais militares, quando tentava transferir valores creditados em sua conta bancária, de origem desconhecida, no valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), “acreditado que teria sido agraciado pela sorte, como se tivesse ‘ganhado na loteria’ este foi o suposto crime cometido, ter tentado sacar parte de um dinheiro que foi transferido para sua conta, de origem desconhecida.”
Afirma que à época, o Delegado então sabedor da situação financeira do Paciente arbitrou a fiança no valor de R$5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco mil reais) e o Ministério Público à época se manifestou pela homologação e o paciente então foi solto.
Menciona que posteriormente, para a sua surpresa, o r. Juízo Criminal considerou que a fiança seria insuficiente e então fixou, para que o paciente permanecesse em liberdade, o valor de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) que no plano dos fatos não existe na conta do paciente e nunca existirá.
Argumenta que não há nos autos qualquer indício de que o paciente é milionário, a justificar a adoção do inciso III do §1o do art. 325 do CPP, e nem ao menos provas de que a vultuosa quantia depositada fosse destinada para este.
Pontua, em seguida, que o Paciente é boa pessoa, não é envolvido com atividades criminosas, trabalha, tem residência fixa e também é primário.
Requer, assim, concessão liminar da ordem de habeas corpus, expedindo-se salvo conduto para que o paciente aguarde em liberdade a instrução do processo. No mérito, requer a ratificação da liminar e ainda que o paciente seja isento do pagamento de fiança de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), pois o mesmo já efetuou o pagamento da fiança arbitrado pelo Delegado de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT, mantendo-o solto, como esteve e está desde o começo das investigações.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, a uma porque a decisão do Juízo da 4a Vara de Lucas do Rio Verde/MT, que entendeu que quantia arbitrada a título de fiança pela Autoridade Policial não era razoável e determinou que o indiciado efetuasse o pagamento de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) em conta judicial vinculada ao processo, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva, foi proferida em 06 de julho de 2021 (Id. 97051984 - Pág. 40), e a duas, porque a irresignação deveria se dar por meio de recurso, aviado a tempo e modo adequado, e não na via estreitíssima do HC.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Platonista